Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. INFORMAÇÃO CONTRATUAL CLARA E OSTENSIVA. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS.
1. Não há que se falar em nulidade do ato citatório quando existe conjunto probatório robusto em sentido contrário.
2. Tratando-se de presunção relativa, afasta-se a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese em que a prova constante dos autos não demonstrar a verossimilhança das alegações de fato formuladas pelo autor - inteligência do art. 345, IV, CPC.
3. Não ocorre falha na prestação de serviço quando existe aviso explícito e ostensivo no contrato celebrado da impossibilidade de ser garantida a imediata contemplação nas assembleias de consórcio.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.